Tribunal: TJES
Processo: 5000445-92.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000445-92.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA
RECORRIDO: FRIEDA SEIBEL LITTIG
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000445-92.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA.

RECORRIDO:
FRIEDA SEIBEL LITTIG.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. AFASTAMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C, INCISO I, DA LEI Nº 9.656/98. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por FRIEDA SEIBEL LITTIG em face de BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA.

Em síntese, a parte autora sustenta que é beneficiária de plano de saúde ofertado pela requerida e no dia 10/01/2023 foi encaminhada ao setor de emergência do Hospital Meridional, com o quadro de bradicardia associada a hipotensão com queda do sensoria (letargia). Aduz que, após ser medicada, foi indicada a sua internação para continuidade do tratamento médico, o que foi negado pela operadora do plano de saúde, sob alegação do plano encontrar-se em período de carência para internação hospitalar.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
D
iante do exposto,
julgo procedente

a pretensão autoral para, confirmando a decisão de Id. 20696599, condenar o réu na obrigação de autorizar e custear a internação e exames necessários ao tratamento da autora, consoante prescrições médicas contidas nos autos.

Outrossim, condeno o réu a
indenizar à autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Por fim,
julgo improcedente
o pedido contraposto.

Com isso, dou por
meritoriamente resolvida a causa
, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6067212, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de incompetência do juizado, sob o argumento de que o proveito econômico almejado ultrapassa quarenta salários mínimos, assim como argumenta que há pedido genérico de indenização por danos morais e cerceamento de prova. No mérito, sustenta a necessidade de cumprimento do prazo de carência de 180 dias, de modo que a negativa se deu em exercício regular de direito legal e contratual.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juizado,
isto se deve ao fato de que a parte autora ajuizou a demanda pretendendo a sua internação em leito de terapia intensiva, bem como indenização por danos morais. Logo, o valor da causa é auferido através da pretensão econômica que é objeto do pedido, em caso de êxito, a indenização ficará limitada ao teto do juizado, conforme disposto no Enunciado nº 39 do FONAJE.

No mesmo sentido, não há de se falar em pedido genérico de indenização por danos morais, porquanto a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à
“possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio”,
(REsp 1534559/SP; Rel. Ministra Nancy Andrighi; Terceira Turma; julgado em 22/11/2016; dje 01/12/2016).

Outrossim, rejeito a alegação de cerceamento de prova, já que o magistrado é destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, tendo em vista as provas já acostadas aos autos, não assiste razão ao recorrente, eis que a provas documentais produzidas são suficientes para dirimir as questões de fato e direito aduzidas pelas partes, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo para a análise do mérito.

A relação entre as partes é de consumo, uma vez que a empresa ré se enquadra no conceito de prestador de serviços, artigo 3º do Código de Defesa do consumidor, e a parte autora, como consumidora, em conformidade com o art. 2º do CDC, respondendo a empresa ré/recorrente, objetivamente pelos danos causados.

Cinge-se à questão acerca da licitude da negativa de internação da autora, beneficiária do plano de saúde administrado pela ré, sob a alegação de não cumprimento de carência.

Pois bem, é imperiosa a aplicação ao caso das disposições previstas na Lei nº 9656/98, que dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde. Com efeito, de acordo com o art. 12, inciso V,
“c”,
o prazo máximo para a carência contratual na hipótese de caso de urgência ou emergência é de 24 horas, lapso temporal já transcorrido quando ocorreu o evento.

Frisa-se que prevê o art. 35-C, inciso I, da Lei 9656/98, a cobertura obrigatória nos casos de emergência. Isso porque, a declaração do médico assistente comprova a urgência/emergência da internação da recorrida, ante a possibilidade de agravamento do quadro clínico.

Neste seguimento, a recusa do atendimento, exigindo o cumprimento de carência específica para internações que, em geral, é de 180 dias, é abusiva, pois se trata de prazo muito superior às 24 horas fixadas para os atendimentos de urgência e emergência.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. AFASTAMENTO DE PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. AJUSTE DOS ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
Segundo o art. 12, inciso V, alínea c da Lei n. 9.656/98, quando os planos de saúde fixarem períodos de carência, o prazo máximo para a cobertura de casos de urgência e emergência será de vinte e quatro horas, sendo obrigatória a cobertura naqueles que impliquem risco imediato de vida (art. 35-C, inciso I). Por sua vez, a Súmula 597 do STJ preceitua que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
Comprovada a situação de emergência por laudo médico que comprova que o apelado apresentava quadro de dengue grupo “C”, com plaquetas abaixo de 50.000 mm3 e risco de vida, a negativa de cobertura da internação pelo plano de saúde revela-se abusiva e configura dano moral.
Considerando que se trata de pessoa idosa e que a conduta abusiva do plano de saúde foi praticada em momento que poderia agravar o risco à sua vida, mas sem demonstração de alguma consequência excepcional, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se suficiente para compensar o abalo sofrido pelo apelado, bem como para exercer efeito pedagógico à operadora de saúde.
No que concerne aos acréscimos da condenação, por se tratar de relação contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação pela taxa Selic, sem cumulação com outro índice de correção, sob pena de bis in idem. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES; Apelação cível nº 0015709-10.2019.8.08.0035; Relator Janete Vargas Simões; 1ª Câmara Cível; Data do julgamento 21/03/2023) (grifei).

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00, no caso em concreto se mostrou adequado, visto que perfeitamente compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de não destoar do comumente fixado no âmbito do Egrégio TJES.

Dessa forma, ilícita a recusa da operadora ré em autorizar a internação da parte autora em momento delicado de sua saúde, restando patente a falha na prestação do serviço contratado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)